Tribunal: TJES
Processo: 0000396-83.2022.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000396-83.2022.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IURY DA SILVA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS COM
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
A
UTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. POSSE DE ARMAS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO.
ERRO DE TIPO INEXISTENTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO
.
RECURSO CONHECIDO
E DESPROV
IDO.

1.
N
a hipótese,
a
materialidade
delitiva

rest
ou

sobejamente
comprovada
por meio

do
s

Auto
s
de Apreensão
de Drogas e de Arma de Fogo
(
fls. 1
1
/1
4
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
15
),
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), d
o

Boletim Unificado nº
4
7
942414
(fls.
29/34
),
do
Laudo
Pericial nº 10.625/2022 -
Exame de Arma de Fogo

e Material
(fls.
71
/
79
)
e
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
nº 8528/2022

(fl
s
.
9
5
/
9
6
)
, para
todos
o
s
crime
s

descrito
s
n
a denúncia.

2.
Quanto à autoria,
não obstante
a
negativa do réu
em juízo
(houve confissão perante
a Autoridade Policial –

fls. 2
6
/2
7
)
,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
0
9
/1
0-verso
),

posteriormente

confirmad
o
s em
juízo
(
mídi
a
acostada
),
são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.
Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em flagrante,
a
grande
quantidade
e a forma como as
drogas
foram
encontra
da
s,
é
possível concluir que
estas

se
destinava
m

à merc
â
nci
a,
ainda que
se trata de réu
usuário, até mesmo porque também foi

apreendido material destinado ao embalo dos entorpecentes.
Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

3.
Com menos sorte a defesa quanto a tese
de erro de tipo
pelo
crime de posse de arma e/ou munição de uso
restrito,
ou seja, de que
o réu não tinha consciência
da restrição apontada.
No caso,
ao contrário do que quer fazer crer
o nobre causídico,

o recorrente tinha plena consciência da capacidade do material bélico
que detinha
,
da
da
a
expressiva quantidade de muniç
ões
apreendida
s,
bem como de
seu histórico
de porte de arma, roubo e tráfico de drogas, seja na modalidade de crime, seja na de ato infracional análogo ao crime.

4
.
A
inda que
se trat
e
de r
éu
tecnicamente
primário, não
deve ser reconhecido o tráfico
privilegiado
, já que
a apreensão d
a considerável soma de entorpecentes,
de
petrechos,
d
e
arma
s
e munições
,

é circunstância
apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
porquanto
a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.
O a
cervo probatório,
entretanto,
demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

5
.
Recurso
conhecido
e despr
ovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
00396
-
83
.20
2
2
.8.08.00
41

APELANTE:
IUR
Y
DA SILVA CARDOSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
apelaç
ão

crimina
l

interposta p
or
IUR
Y
DA SILVA CARDOSO

e
m face da r. sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única d
a Comarca d
e Presidente Kennedy
(fls. 159/162),
que, nos autos d
os
AÇÃO PENAL
deflagrada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado
nas
iras
do art. 33,
caput
,

na forma do art. 40, IV,
da Lei nº
11.343/06
c/c art.
1
4,

caput

e
art.
16,
§1º, IV
,
ambos
da Lei nº 10.826/03,
à pena
definitiva
de
12
(
doze
) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
e absolvê-lo quanto ao delito do art. 129, §9º, do Código Penal,
no âmbito da Lei Maria da Penha.

Em razões lançadas às fls. 176/183, a

defesa
busca
a desclassificação da conduta descrita no art. 33,
caput
para a prevista no art
. 28 da Lei nº 11.343/06. Alternativamente,
pugna pela
reforma da dosimetria
da pena

para que seja
reconhecido o tráfico privilegiado.
Por fim,

requer
a
desclassificação da conduta do art. 16 para a do art. 14 da Lei nº 10.826/06, em razão da existência de erro de tipo.

C
ontr
arrazões

às fls. 187-verso/188-verso,
pel
a

manutenção da sentença.
Em seguida, o

Parecer da
d.
Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
7
444942
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

A denúncia dá conta de que
policiais militares foram chamados
para
atender uma ocorrência de violência doméstica
por ter o
recorrente agredi
do
fisicamente sua companheira, Ingrid de Andrade Marques, com socos, chutes e empurrões.

C
onsta que
ao
c
hega
rem
ao local,
os agentes
verificaram que
o supo
s
to agressor
havia
empreendido fuga. Ato contínuo, realizaram busca na localidade de Jaqueira e lograram êxito em encontr
á-lo, quando verificaram que este portava: 01 (um)
revólver calibre 38 (número de série AA076421),
01 (
um
)
revólver calibre 38 sem identificação, 03 (três) munições calibre .32, 20 (vinte) munições calibre .38, 01 (uma) munição calibre restrito de fuzil .762,
além de
90 (noventa) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) pedras de crack, 27 (vinte e sete) buchas grandes de maconha, 05 (cinco) papelotes de cocaína e R$ 1.071,00 (mil e setenta e um reais) em espécie.

Em que pese os esforços da defesa,
o pedido de desclassificação da conduta
descrita no
art. 33,
caput
,
para a do art. 28, ambos
da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar
,
tampouco a

desclassificação da conduta do art. 16 para a do art. 14 da Lei nº 10.826/06, em razão da existência de erro de tipo.

N
a hipótese,
a

materialidade

delitiva

rest
ou

sobejamente
comprovada
por meio

do
s

Auto
s
de Apreensão
de Drogas e de Arma de Fogo
(
fls. 1
1
/1
4
),
do
Auto de Constatação Provisóri
o
de
Natureza e Quantidade de Drogas
(fl.
15
),
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (fl. 16), d
o

Boletim Unificado nº
4
7
942414
(fls.
29/34
),
do
Laudo
Pericial nº 10.625/2022 -
Exame de Arma de Fogo

e Material
(fls.
71
/
79
)
e
d
o

L
audo
da Seção Laboratório de Química Forense
nº 8528/2022

(fl
s
.
9
5
/
9
6
)
, para
todos
o
s
crime
s

descrito
s
n
a denúncia.

Quanto à
autoria
,
n
ão obstante
a
negativa do réu
em juízo
(houve confissão perante
a Autoridade Policial –

fls. 2
6
/2
7
)
,
os termos de

declarações prestad
o
s pelas autoridades policiais
condutoras do flagrante

(fls.
0
9
/1
0-verso
),

posteriormente

confirmad
o
s em
juízo
(
mídi
a
acostada
),
são

considerad
o
s
legítim
o
s, sobretudo quando em sintonia com as
demais
evidências

colhidas
no
caderno processual,

como ocorre no caso.

Assim
, considerando as circunstâncias em que se deram a prisão em
flagrante,
a
grande
quantidade
e a forma como as
drogas
foram
encontra
da
s,
é
possível concluir que
estas

se destinava
m

à merc
â
nci
a,
ainda que
se trate de réu u
suário, até mesmo porque também foi
apreendido material destinado ao embalo dos entorpecentes.

Com efeito,
sabe-se que os depoimentos prestados pelas autoridades policiais condutoras do flagrante
gozam de presunção relativa de veracidade,
e, na ausência de provas em sentido contrário,
considera
-se
legítima a
narrativa,
não havendo, na espécie, nenhuma evidência de parcialidade em relação aos fatos e/ou ao denunciado.

Com menos sorte a defesa quanto a tese
de erro de tipo
pelo
crime de posse de arma e/ou munição de uso
restrito,
ou seja, de que
o réu não tinha consciência
da restrição apontada.

No caso,
ao contrário do que quer fazer crer
o nobre causídico,

o recorrente tinha plena consciência da capacidade do material bélico
que detinha
,
da
da
a
expressiva quantidade de muniç
ões
apreendida
s,
bem como de
seu histórico
de porte de arma, roubo e tráfico de drogas, seja na modalidade de crime, seja na de ato infracional análogo ao crime.

Por fim,
também não prospera
o
pedido subsidiário de
reconhecimento
da causa de diminuição de pena referente ao
tráfico privilegiado.

C
omo se sabe,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06
reza que
as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, se o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedi
car
às atividades criminosas nem integr
ar
organização criminosa.

Na espécie
,
devo salientar que

ainda que
se trat
e
de r
éu
tecnicamente
primário, não
cabe
o benefício
, já que
a apreensão d
a considerável soma de entorpecentes,
de
petrechos,
d
e
arma
s
e munições
,

é circunstância
apta a afastar a incidência do mencionado redutor,
porquanto
a razão de ser da minorante é
justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja,
aquele
indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida.

O a
cervo probatório,
entretanto,
demonstra claramente não se tratar de um traficante eventual, mas de
agente que se dedicava à
s
atividade
s
criminosa
s.

Outro não é o
entendimento
firmado pela
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. APREENSÃO DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado no ponto em que foi afastada a incidência do redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ante a apreensão de petrechos para a traficância, circunstâncias fáticas que demonstram a dedicação do paciente às atividades criminosas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no HC
n.
773.113/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022)

“
(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas, ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa.
(...)
” (AgRg no HC n. 738.264/MS,
R
elator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022)

Diante de todo o exposto,

sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)